Tribunal: TJDFT
Processo: 0711963-68.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711963-68.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSEPH DE OLIVEIRA NASCIMENTO APELADO: BANCO PAN S.A D E S P A C H O Vistos, Apesar de o apelante ter juntado a guia de custas, não há nos autos o comprovante de pagamento. Assim, determino a intimação da parte apelante para que junte aos autos o comprovante de pagamento que corresponda à guia apresentada (ID 59460912), contemporâneo à interposição do recurso, ou que proceda ao recolhimento em dobro, sob pena de deserção, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 5 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator